Tribunal: TJDFT
Processo: 0014816-11.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014816-11.2006.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA REGINA FERRAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme consta dos presentes autos, o precatório foi integralmente quitado e a requisição foi decretada extinta, consoante se extrai do oficio de ID 26457781, oriundo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. Ante o exposto, em razão da satisfação da obrigação, julgo extinto o processo executivo, nos termos do art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator